Tribunal: STF
Processo: Rcl 73673
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603. TEMA 1.389/RG. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS .



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 5.625 e 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem assim a impossibilidade de revolvimento de matéria fática.



    2. A parte embargante sustenta configurada contradição, na medida em que, a respeito da tese atinente à falta de averbação do contrato de associação no Registro de Sociedades de Advogados, a justificar a negativa de seguimento da reclamação, a Segunda Turma teria adotado compreensão diversa em outras ocasiões. Acrescenta que não houve mínimo enfrentamento da tese referente à adequação da cláusula contratual limitadora da autonomia profissional da trabalhadora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu nas pechas apontadas; e (ii) verificar se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, por maioria, não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nos paradigmas.



    5. Dissentir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via reclamatória.



    6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração parcialmente providos.